Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO LOCATÍCIO. PARCELAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDAS. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Restando comprovada a inadimplência das rés em relação ao contrato locatício firmado com o autor, a condenação ao pagamento encargos moratórios incidentes sobre as parcelas devidas em atraso é medida que se impõe, não podendo a ré apelante se valer da alegação genérica de crise gerada pela pandemia para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações contratuais.
2. O fato de o nome do autor ter sido negativado em datas anteriores, além de tratar-se de inovação recursal, pois tal alegação foi deduzida de forma inédita no apelo, não afasta a ocorrência dos danos morais, que no presente caso é in re ipsa.
3. Não conheço do recurso quanto à ré Lara. Conheço do recurso da ré Samantha e nego-lhe provimento.